Tribunal: TJBA
Processo: 8026279-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026279-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: VITORIA DE OLIVEIRA LOLA

Advogado(s)
:
FELIPPE DA SILVA DE OLIVINDO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE PRODUTOS À BASE DE CANNABIS (SPECTRUM E D8-THC). USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA LEGAL E CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEVER DE CUSTEIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária de obrigação de fazer c/c tutela de urgência ajuizada por beneficiária de plano de saúde, pleiteando o fornecimento contínuo dos produtos Spectrum – 3.000mg/30ml e D8-THC – 750/30ml.

Decisão do Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento dos fármacos, sob pena de medidas coercitivas.

Agravo de instrumento interposto por AMPLA Planos de Saúde Ltda., alegando ausência de cobertura obrigatória, com fundamento no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98, na RN 465/2021 da ANS e na ausência de registro dos produtos na ANVISA.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se os planos de saúde têm obrigação de fornecer produtos à base de cannabis, prescritos para uso domiciliar; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela provisória deferida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

O art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98 exclui da cobertura obrigatória o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, exceto os antineoplásicos orais e correlatos, hipótese não aplicável ao caso.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que não é obrigatória a cobertura de medicamentos de uso domiciliar, salvo exceções previstas em lei, contrato ou normas da ANS, sendo lícita a negativa do plano de saúde.

Precedentes desta Corte estadual igualmente reconhecem que não há cobertura obrigatória de medicamentos à base de canabidiol de uso domiciliar.

Ausente a probabilidade do direito, não se justifica a concessão da tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido, para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp nº 2.071.955/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 7/3/2024

STJ, AgInt no REsp nº 2.107.094/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 29/5/2024

STJ, AgInt no AgInt no REsp nº 2071979/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 2/5/2024

TJ-BA, Apelação nº 8014307-58.2020.8.05.0080, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 27/03/2023

TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8046203-97.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 15/06/2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8026279-95.2025.8.05.0000
, tendo como agravante
AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA

e agravada
VITORIA DE OLIVEIRA LOLA

,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em conhecer e
DAR
PROVIMENTO ao
Agravo de Instrumento,

nos termos do voto do relator.

Salvador, .